Tribunal: TJDFT
Processo: 0703339-50.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.
2. Na origem, o autor alegou que o réu compareceu à Delegacia de Polícia e, de forma inverídica, o acusou de ter contraído empréstimo com juros elevados e, em razão do inadimplemento, de tê-lo ameaçado na residência de sua genitora. Sustenta que no decorrer da investigação criminal restou comprovada a falsidade das declarações prestadas pelo réu, o qual foi denunciado e posteriormente condenado, com trânsito em julgado, pela prática do crime de denunciação caluniosa. Argumenta que tal conduta, além de atentar contra a administração da justiça, violou sua honra subjetiva, configurando abuso de direito e ensejando reparação por dano moral. Ao final, pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, o qual, nesta oportunidade, fica deferido, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência econômica do recorrente através da documentação apresentada. Foram ofertadas as contrarrazões (ID 74127099).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de responsabilidade civil por parte do recorrente e, sendo esta reconhecida, em analisar a possibilidade de redução do montante fixado a título de indenização por danos morais.
5. Nas razões recursais, o réu sustenta que a condenação penal não implica automaticamente responsabilidade civil, sendo necessária a comprovação de dano efetivo, o que não teria ocorrido nos autos. Argumenta, ainda, que o cumprimento da pena já imposta possui efeito reparador parcial e que eventual indenização adicional configuraria enriquecimento sem causa, além de frisar que a pena de multa imposta teve como fundamento o mesmo fato que embasa a ação cível. Ao final, requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. “[...] 2. Cinge-se a controvérsia a discutir se o reconhecimento da existência de um crime e do seu autor na esfera penal ensejam o dever de indenizar na esfera cível. 3. O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível. 4. A partir da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, é possível concluir que a) em caso de sentença condenatória com trânsito em julgado, há incontornável dever de indenizar, e b) em caso de sentença absolutória em virtude do reconhecimento de inexistência do fato, da negativa de autoria, não haverá dever de indenizar.” (REsp 1829682/SP. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Terceira Turma. Data de Julgamento: 02/06/2020. Data de Publicação: DJe 09/06/2020.)
7. Considerando que o recorrente foi condenado pela prática de crime de denunciação caluniosa em desfavor do recorrido, na qual noticiou falsamente a existência de crime de ameaça, resta caracterizado o ato ilícito, sendo evidente a ocorrência do evento danoso que fundamenta a pretensão indenizatória.
8. No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que sua modificação em sede recursal somente é admitida quando demonstrado que o montante arbitrado se mostra manifestamente desproporcional ou dissociado dos critérios que orientam sua fixação. Ressalta-se que a indenização deve observar a proporcionalidade em relação à gravidade da ofensa à honra, moral ou dignidade da parte, às circunstâncias do caso concreto, bem como às condições pessoais e econômicas dos envolvidos. No presente caso, analisando as circunstâncias concretas e os elementos constantes dos autos, o valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e equilibrado, não implicando em enriquecimento sem causa por parte do recorrido.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença de origem e reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.